Tribunal: TJDFT
Processo: 0715911-91.2023.8.07.0015
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-10-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) PROCESSO: 0715911-91.2023.8.07.0015 RECORRENTE: CONDOMINIO DO CONJUNTO BARACAT RECORRIDO: SERVIÇO REGISTRAL DO 1 OFÍCIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS NO DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de embargos de declaração opostos pelo CONDOMÍNIO DO CONJUNTO BARACAT contra decisão desta Presidência que inadmitiu o recurso extraordinário por ele interposto. Sustenta, em síntese, que o recolhimento do preparo estaria comprovado nos presentes autos, e que a decisão embargada seria omissa nesse aspecto. II – O pedido é manifestamente inadmissível, porquanto, a jurisprudência da Corte Superior firmou-se no sentido de que “o agravo em recurso especial é o único recurso cabível contra decisão que inadmite recurso especial” (AgInt no AREsp 1729570/GO, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, DJe 3/9/2021). Nesse mesmo sentido: AgRg no AREsp n. 2.337.725/ES, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 12/3/2024, DJe de 18/3/2024. Portanto, o agravo previsto no artigo 1.042 do CPC é o único recurso cabível contra decisão que inadmite o apelo especial (AgInt no AREsp n. 2.175.117/SC, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 18/3/2024, DJe de 21/3/2024). II – Ante o exposto, não conheço dos embargos de declaração. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A017